Tribunal: TJSP
Processo: 1514875-96.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2015 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis – TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – TAXA DE

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2015 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Ilegalidade por se tratar de serviços inespecíficos e indivisíveis – TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29) – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1514875-
96.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
JARBAS ROCHA e STENIA KELY ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso,vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2°
Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.621.
Apelação no 1514875-96.2016.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelados: Jarbas Rocha e outro.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxas

Exercício de 2015 Extinção do feito Erro formal passível de
emenda ou substituição LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula,
392

TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
Ilegalidade por se tratar de serviços
inespecíficos e indivisíveis TAXA DE COLETA DE LIXO
Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes
19 e 29) TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE
INCÊNDIO Validade da cobrança diante da modulação dos
efeitos do RE no 643.247/SP Recurso parcialmente provido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, por falta de
fundamentação legal da dívida e inconstitucionalidade da Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza e Conservação de
Logradouros, sem 15012imposição de sucumbência. Inconformada, a
apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao
contraditório e deficiência na análise dos precedentes vinculantes relativos
às cobranças. No mérito, alega que os títulos executivos atendem os
requisitos legais e que são constitucionais as Taxas cobradas pela
Municipalidade, razão pela qual propugna pela reforma da sentença e,
subsidiariamente, o prosseguimento da execução em relação ao IPTU.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença, pois a prévia manifestação da Municipalidade antes da sentença
extintiva em nada influenciaria na solução da causa1. Ademais, o recurso
abordou e devolveu todos os temas de interesse da parte, sem qualquer
prejuízo ao exercício do direito de defesa, cujos argumentos para a
extinção foram devidamente fundamentados.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do
art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso
III, da Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque
a Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar as
falhas que comprometedoras da ampla defesa do executado, em
consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão
de primeira instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos. No mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo
de ofício a nulidade da CDA por falta de
fundamentação legal e forma de cálculo dos juros
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
PROVIDO
(Apelação
no
0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa MÔNICA
SERRANO; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão
do dispositivo legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade Erro formal passível de emenda
ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ
Sentença anulada
Recurso Provido
(Apelação no 0004525-83.2011.8.26.0634; Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data do julgamento: 02/02/2017).
Conforme definição contida nos artigos 77, do Código
Tributário Nacional e, 145, inc. II, da Constituição Federal, Taxas são
tributos vinculados a serviços específicos e divisíveis, prestados ou
colocados à disposição do contribuinte. As Taxas de Conservação de vias e
logradouros públicos beneficiam a população como um todo, pois os
serviços não são prestados a cada contribuinte, de forma isolada, já que
destinados indistinta e coletivamente à conservação de ruas, avenidas,
parques, praças e logradouros públicos, cujo valor não pode ser exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas dos titulares da propriedade imóvel. Portanto, o valor para a
cobrança das taxas não pode ser fixado conforme a exata fração
correspondente a cada contribuinte, afastando-se, por consequência, da
natureza uti singuli dessa modalidade de tributo, o que fulmina de nulidade
os respectivos lançamentos.
Quanto à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, a adoção
de um ou mais dos elementos próprios do IPTU (p.ex. metragem do
imóvel), como base de cálculo da Taxa de Remoção de Lixo, não fere o
disposto no art. 145, II, § 2o, ou o disposto no art. 150, II, da Constituição
Federal, cujo entendimento cristalizado nas Súmulas Vinculantes agora
assume caráter obrigatório aos demais Órgãos fracionados do Poder
Judiciário, in verbis:
A taxa cobrada exclusivamente em razão
dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento
ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal (Súmula 19).
É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de
cálculo própria de determinado imposto, desde que
não haja integral identidade entre uma base e outra
(Súmula 29).
De fato, a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo com
base no metro quadrado da edificação constitui matéria pacífica no
Supremo Tribunal Federal, pois o rateio do custo do serviço a partir da
testada ou de outro dado do imóvel não encontra vedação nas disposições
contidas nos artigos 79 e 145, § 2o, da Constituição Federal, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento cristalizado na Súmula Vinculante no 29.
No mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA
DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU.
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I- O fato de um
dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo
do IPTU- metragem da área construída do imóvel
que o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em
linha de conta na determinação da alíquota da taxa de
coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base
de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço
constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o
fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota,
utiliza-se a metragem da área construída do imóvel,
certo que a alíquota não se confunde com a base
imponível do tributo. Tem-se, com isto, também
forma de realização da isonomia tributária e do
princípio da capacidade contributiva: CF, artigos
150, II, e 145, 1o, II.- R.E. não conhecido (RE
232.393/SP, Rel. Min. Carlos Veloso -DJ 5/4/2002 -
grifado).
Quanto à Taxa de Prevenção e Extinção a Incêndio, é
certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
643.247/SP, com repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional
a cobrança da Taxa de incêndios, já que a segurança pública, presentes a
prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem
como viabilizá-la com a arrecadação de impostos, não cabendo ao
Município a criação de taxa para tal fim.
Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como
marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações
ajuizadas antes de 01/08/2017, o que é o caso dos autos, admite-se a
cobrança da referida Taxa. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, de Incêndio, de
Limpeza Pública/Lixo e Contribuição de Iluminação
Pública - Omissão na fundamentação legal da Taxa de
Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da
executada, visto que o tributo é previsto no código
tributário municipal - Exação que deve prosseguir
com relação ao IPTU, Taxa de Lixo e à Taxas de
Incêndio uma vez que a ação foi proposta antes de
01/08/2017 - Execução fiscal que deve prosseguir com
mera exclusão das taxas inconstitucionais, sem
necessidade de substituição das CDA's - mero cálculo
aritmético - Recurso parcialmente provido (Apelação
Cível
0621231-16.2008.8.26.0564;
Relator
(a):
Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 28/11/2019).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir
a CDA, com prosseguimento da cobrança em relação ao imposto e às
Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndio e Coleta e Remoção de Lixo
Domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.269
Apelação Cível no 1514875-96.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Jarbas Rocha e Stenia Kely Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção e
extinção de incêndios. Exercício de 2015. Reconhecimento de
nulidade das certidões de dívida ativa e de inexigibilidade da
cobrança da taxa de extinção de incêndios. Extinção do
processo. Inexistência de oportunidade prévia de manifestação
do exequente a respeito do fundamento da sentença. Violação
dos princípios do contraditório e da proibição de decisão
surpresa. Inteligência dos artigos 5o, LV, da Constituição
Federal e 10 do Código de Processo Civil. Nulidade da
sentença configurada. Aplicação do artigo 282, § 2o, do
referido Códex.
Imposto predial e territorial urbano. Taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de coleta de lixo. Exercício de 2015.
Nulidade das certidões de dívida ativa. Reconhecimento de
ofício. Matéria de ordem pública. Títulos executivos que não
mencionam o fundamento legal da cobrança e o termo inicial
dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis
de emenda. Possibilidade de substituição das certidões.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317
do Código de Processo Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2015.
Descabimento da respectiva cobrança. Serviço que beneficia
toda a comunidade, não um contribuinte individualmente
considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição
Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Recurso
parcialmente provido.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercício de 2015.
Valor fixo cobrado de proprietários de imóveis edificados.
Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do
serviço público. Inobservância do princípio da isonomia.
Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Matéria
de ordem pública. Reconhecimento de ofício. Possibilidade de
prosseguir a exação em relação ao imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo município de São
Bernardo do Campo contra Stenia Kely Rocha e Jarbas Rocha com vistas à cobrança
de imposto predial e territorial urbano, bem como de taxas de limpeza pública
(coleta de lixo) e de prevenção e extinção de incêndios do exercício de 2015.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de dívida ativa
e ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios, extinguiu-
se o feito. Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta nula a sentença
por violação ao princípio do contraditório; argui possível a emenda para sanar
eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de intimar os
executados a ofertar contrarrazões pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Acha-se configurada violação aos princípios do contraditório
e da proibição de decisão surpresa, dada a extinção do feito com base em
fundamento sobre o qual não se concedeu oportunidade ao exequente de manifestar-
se a respeito.
A precipitada decisão do juízo “a quo” não observou a
necessidade de concessão de oportunidade à parte de apresentar manifestação a
respeito de fundamento novo.
Reza o artigo 10 do Código de Processo Civil:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.”
A respeito do tema, eis a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DECISÃO SURPRESA NULIDADE.
1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vedação à decisão-
surpresa inscrita nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do CPC. 2. Embargos do
devedor extintos imediatamente após certidão de que na execução fiscal há notícia
de acordo de parcelamento do crédito exequendo. Decisão surpresa que subtrai da
parte o direito de se pronunciar sobre o tema. Sentença anulada. Recurso provido.”
(apelação 1024395-40.2016.8.26.0564, Nona Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Décio Notarangeli);
“APELAÇÃO Direito Urbanístico - Ação declaratória para
fins de reconhecimento de direito adquirido. Sentença com fundamentação
dissociada das questões suscitadas e discutidas pelas partes. Violação ao princípio da
não surpresa, bem como do devido processo legal. Nulidade existente. Inteligência
do art. 165 c.c. 458, do CPC - Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.”
(apelação 10007893-76.2012.8.26.0566, Sexta Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Silvia Meirelles).
Em suma: o juízo de primeiro grau não poderia ter
reconhecido a nulidade dos títulos executivos sem que ao apelante fosse dada prévia
oportunidade de se manifestar a respeito do tema. Força é, portanto, anular a
sentença.
Sem embargo do suso aduzido, não é caso de determinar que
outra se profira. Isso porque nada impede se reconheça agora írritas as certidões de
dívida ativa. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e
em qualquer grau de jurisdição (artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil). Ao
recorrente, ademais, garantiu-se o contraditório, impugnando o tema nas razões da
apelação.
Os títulos executivos não mencionam, por erro formal, o
fundamento legal dos tributos e o termo inicial dos encargos sobre eles incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da
legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuidam-se de vícios
que impedem o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o direito, nos
termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até
a sentença dos embargos, as certidões de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, “in verbis”:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de levar a
cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança da taxa, já reconhecida na
sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código
Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquela referente à prevenção e extinção de incêndios, que tal
serviço beneficia toda a comunidade, não apenas os executados. Houve desrespeito
ao estatuído no artigo 145, II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a
edição, São Paulo: Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Convém sublinhar, ademais, que o serviço de prevenção e
extinção de incêndios não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas
antes o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com repercussão
geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário 643.247, Plenário,
relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão
cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Registre-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247, uma vez que o
acórdão em comento é claro ao “modular prospectivamente os efeitos da tese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 ,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Como a execução foi proposta em
dezembro de 2016, nada impede se reconheça indevida a cobrança da taxa de
prevenção e extinção de incêndios do exercício de 2015.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo para permitir a
emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o afastamento da
exação da taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer também
a ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.
No tocante à taxa de limpeza pública (coleta de lixo), rezam
os artigos 197 e 198 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação dada pela Lei
Municipal 4.679/98:
“Art. 197. A base de cálculo da taxa é o custo mínimo da
disponibilização dos serviços prestados ou colocados à disposição do contribuinte, à
razão de 45,5728 (quarenta e cinco inteiros e cinco mil setecentos e vinte e oito
décimos de milésimos) da Unidade Fiscal de Referência UFIR, por exercício
fiscal, para cada unidade ou subunidade imobiliária edificada.
“Art. 198. O contribuinte da taxa de coleta de lixo é o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título da unidade ou
subunidade imobiliária, edificada no Município”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o
Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no
cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e
outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo
domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna
Carta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição
Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa em
foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, a cobrança de um valor fixo, de proprietários
de imóveis edificados, a título de taxa de coleta de lixo, não guarda relação com o
efetivo custo da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados
pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não
edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos
automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo apenas
daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal
Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal
específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço
público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como
sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal,
referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade
do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é,
geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve
ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na
proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço,
impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério de
repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o custo
do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de São
Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de
taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I E
II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC, quando o Tribunal de
origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos,
assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na
espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que
implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não
emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando
ausente seu necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e
211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a indicação genérica de
afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o
alegado malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de
matéria de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de questão
envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente
proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo'
firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida
em sede de embargos do devedor seria inconstitucional, por se chocar com o
princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da proporcionalidade por sua
inobservância, torna-se inviável o exame dessa matéria em sede de recurso especial,
voltado apenas para uniformização da interpretação de matéria federal
infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial
conhecido e improvido.” (recurso especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a execução
deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida ativa
discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus atributos
de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício, ilegítima
a cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo) e dar-se-ia parcial provimento
ao reclamo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no que toca ao
imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição ou
emenda da certidão de dívida ativa para sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
128B00C0
9
18
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45FD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514875-96.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.